Tribunal: TJSP
Processo: 0011839-44.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011839-44.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VALDINEI
FERREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
2
Apelação n. 0011839-44.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Valdinei Ferreira de Almeida
Apelado: Ministério Público
Voto n. 14214
TRÁFICO DE ENTORPECENTES Apelo do réu Pretendida absolvição
Impossibilidade Elementos amparados nas circunstâncias fáticas, na admissão de
posse pelo réu e nos relatos dos milicianos Desnecessária a demonstração de ato
de mercancia para a configuração do delito, vez que se trata de crime de ação
múltipla. Precedentes - Condenação de rigor Pleito de desclassificação para a
conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas rechaçado Dosimetria Pretendida
redução da pena-base Possibilidade Patamar de exasperação que se mostrou
excessivo, reformada a sentença neste ponto Aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 Réu reincidente Impossibilidade - Regime
fechado inalterado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 324-330, de lavra do MM. Juiz
José Guilherme Di Rienzo Marrey, acrescenta-se que Valdinei Ferreira de Almeida foi
condenado ao cumprimento da pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 1166 dias-multa, no piso legal, como incurso do art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Irresignado, apela o réu, postulando desate absolutório por
insuficiência de provas. Alega que o recorrente é usuário de entorpecentes e que a
substância encontrada em seu poder se destinava ao seu próprio consumo, não tendo
restado demonstrada a intenção de comercializar o produto. Demanda, ainda, a
desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.
Alternativamente, requer a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas ou a redução da pena para o patamar mínimo legal, expurgando-se o aumento
operado pelo d. Juízo a quo (razões de fls. 348-356).
O recurso foi respondido (fls. 361-363).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
3
pelo Dr. Sebastião Lopes Jr., manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para
que se reduza o patamar de majoração da pena-base do acusado, em razão dos maus
antecedentes, aumentando-a em até metade, e não no dobro, como procedido pelo d. Juízo
a quo (fls. 370-392).
É a síntese do necessário.
2. O reclamo comporta provimento em parte.
3. Narra a denúncia que, em 07 de abril de 2018, por volta das 10h20,
na Rua André de Souza Campos, no 10, na cidade de Campinas, Valdinei Ferreira de
Almeida tinha em depósito, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, no veículo
Peugeot 206, placas DTX-4506, de Campinas, 100 porções de maconha, acondicionadas
em invólucros plásticos translúcidos, pesando 153,6 gramas.
4. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a autoria e a
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em
flagrante delito (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 8-10), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 11), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14-16), pelo
exame químico-toxicológico (fls. 57-58) e pela prova oral coligida (fls. 5, 6, 7, mídia de
fls. 295-296 e mídia de fls. 309-312).
Interrogado em sede inquisitiva, Valdinei admitiu a posse do
entorpecente, esclarecendo ser usuário de maconha. Alegou que, na ocasião, foi até uma
“biqueira” onde comprou 150 gramas da substância para seu uso pessoal pela quantia de
R$ 300,00. Disse que o traficante informou que só tinha a quantidade requisitada em
porções fracionadas, sendo que o réu concordou em receber a droga desta forma.
Argumentou ter colocado a sacola com as porções de maconha embaixo do banco do
passageiro de seu veículo. Aduziu que conduzia o automóvel quando avistou uma viatura
da polícia militar, sendo que parou assim que foi instado pelos policiais (fl. 7).
Em juízo (mídia de fls. 309-312), confirmou esta versão dos fatos e
admitiu a posse do entorpecente, esclarecendo que a quantidade adquirida era suficiente
para seu consumo por aproximadamente 30 dias. Asseverou que comprava grandes
quantias da substância a fim de evitar recorrentes idas à “biqueira”. Disse que, à época,
trabalhava realizando entregas de frutas e legumes para escolas infantis, percebendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
4
montante de R$ 800,00 por mês. Relatou, outrossim, ser usuário de drogas desde sua
adolescência.
Tais escusas, todavia, foram infirmadas pela prova dos autos.
Os milicianos relataram que, durante patrulhamento de rotina,
observaram o apelante conduzindo veículo em alta velocidade, razão porque decidiram
abordá-lo. Após breve acompanhamento, iniciaram a abordagem e nada de ilícito foi
encontrado com o réu. Em busca veicular, o policial Tierre Patric Federissi localizou no
assoalho do banco do passageiro do veículo uma sacola contendo 100 porções de
substância que aparentava ser maconha. Indagado a respeito, o apelante confirmou a
propriedade da substância e informou que o entorpecente era destinado ao seu consumo
pessoal (fls. 5, 6, mídia de fls. 295-296 e mídia de fls. 309-312).
Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial,
tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho,
caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-SP, rel. Min. Celso de
Mello, 1a T., j. 26/3/1996).
No mais, o próprio apelante não nega a versão apresentada pelos
milicianos, admitindo, a todo tempo, serem suas as porções de maconha encontradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
5
seu veículo.
Impende notar, por oportuno, que ao contrário do que alega a defesa,
desnecessária a prova de que o acusado comercializaria a substância entorpecente,
bastando, para a prática do crime, que o réu incorra em um dos verbos descritos na lei
incriminadora. Neste sentido: “[...] a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes
não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos
verbos descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como
denunciado.” (STJ, Habeas Corpus no 560114-SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, p. 27/4/2020).
5. Enfim, era mesmo de rigor a condenação do recorrente pelo crime
de tráfico de drogas.
Assinale-se que mesmo eventual demonstração de dependência
química de Valdinei (que nem sequer se verifica no caso dos autos), por si só, não afastaria
a autoria delitiva, mormente porque usual a venda da droga para o sustento do próprio
vício. Neste sentido, a diminuta renda que o recorrente percebia à época dos fatos (R$
800,00) reforça esta ideia.
No mais, a forma de apresentação da substância entorpecente (em
embalagens individualizadas, prontas para o comércio, e em grande quantidade) não se
afigura compatível com a tese de consumo pessoal.
6. O procedimento dosimétrico relativo a esse delito merece pequeno
reparo, nos termos do parecer ministerial.
6.1. Sopesadas as circunstâncias da conduta criminosa, em especial os
maus antecedentes do recorrente, o d. magistrado a quo estabeleceu a pena-base no dobro
do piso legal, em 10 anos de reclusão, mais o pagamento de 1000 dias-multa (art. 42 da Lei
de Drogas e art. 59 do Código Penal).
Contudo, e respeitada a posição do MM. Juiz, a pena-base
efetivamente comporta redução. O recorrente conta com seis condenações definitivas a
configurar maus antecedentes (fls. 162/180 execuções no 1 a no 4; e fls. 237/240

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
6
processos no 0011474-71.2004.8.26.0084 e no 0012481-98.2004.8.26.0084), o que deve
ensejar, a meu ver, majoração de metade, ficando então neste passo inicial em 7 anos e 6
meses de reclusão, mais o pagamento de 750 dias-multa.
6.2. Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi aumentada de
1/6, agora em razão da circunstância agravante da reincidência (fls. 237/240 - processo no
0130527-87.2003.8.26.0114), o que ora se mantém, perfazendo o total de 8 anos e 9 meses
de reclusão, mais o pagamento de 875 dias-multa.
A propósito:
“É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de Justiça no sentido
de que não configura bis in idem a utilização de condenações
definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de maus
antecedentes e aplicação da agravante da reincidência. Na espécie,
não há ilegalidade a ser sanada, porquanto foram utilizadas
condenações diversas para exasperar a primeira fase da dosimetria, a
título de maus antecedentes, e a segunda fase, em razão da
reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial
deste Sodalício, de modo que não há falar em bis in idem.” (STJ - HC
302.328-SP, 6a T., rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
04.12.2014 - grifei).
6.3. Considerada a reincidência do recorrente, era mesmo inviável a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006.
Importante notar que: “Não há que se falar em bis in idem na
utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante
contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que, consoante a uníssona
jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto jurídico incida em
momentos distintos da dosimetria da pena, desde que haja comando legal específico nesse
sentido. Precedentes.” (STJ, HC 202163-SP, 5a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
16.4.2013, v.u.).
7. Por fim, considerada a reincidência do réu, bem ainda a natureza
hedionda do delito de tráfico, a teor do que estabelece o artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011839-44.2018.8.26.0114 -Voto no 14214
7
com redação dada pela Lei no 11.464/07, e a quantidade de pena imposta, o regime fechado
era mesmo o único cabível ao caso dos autos, daí porque inexiste irresignação quanto a tal
aspecto.
8. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso do réu, para minorar a pena imposta para 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 875 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r.
sentença apelada.
CESAR MECCHI MORALES
Relator